Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Souza Azevedo e Ana Paula Aguiar Nery Azevedo (réus) contra sentença (ID 55078133) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra eles, julgou procedente o pedido inicial para “CONDENAR os réus a pagarem ao autor as taxas condominiais indicadas na planilha de ID n. 172273552, com a exceção daquela vencida em setembro/2023, acrescidas das vincendas, até o trânsito em julgado desta sentença, por força do artigo 323 do CPC, com multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito (artigo 1.336, §1o, do Código Civil), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada taxa”, resolvendo o mérito do processo com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, os apelantes foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 55078135), os apelantes pleiteiam, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pretendem a integral reforma sob a alegação de que a incorreção do valor da causa impede o julgamento da demanda, bem como aduzem que o julgamento da lide se deu de forma ultra petita, pois, na petição inicial, “não há pedido do recorrido quanto as parcelas anuais, mas sim as que ainda irão vencer”. Em razão do pedido preliminar de gratuidade deduzido na apelação, não houve recolhimento de preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, na contestação (ID 55076451), os réus/apelantes já haviam pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo de origem (ID 55078130), com base nos seguintes fundamentos: 10.1. Ressalto que este magistrado adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 10.2. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 10.3. Os requeridos foram intimados para juntar cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas-correntes e poupança de sua titularidade, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. 10.1. Da atenta análise dos autos, notadamente documentos juntados em ID’s no 176810806, 176810807 e seguintes, verifico que houve o descumprimento da ordem judicial, na medida que a parte ré se limitou a juntar o extrato bancários de suas contas referentes ao mês de outubro. 10.2. No caso em apreço, tenho que a parte requerida não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada é insuficiente para avaliação de sua condição financeira e houve descumprimento da ordem judicial de ID no 175946806. 10.3. Diante disso, INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte ré. Os réus/apelantes conformaram-se com a decisão em questão e contra ela não interpuseram qualquer recurso oportuno. Nas razões recursais da apelação, para a concessão da gratuidade, são reiterados fundamentos bastante similares aos expostos na contestação de ID 55076451. Registre-se que a condenação ao pagamento de ônus de sucumbência não tem aptidão para representar alteração da sua condição econômica, uma vez que consiste em mera consequência processual, desprovida ainda, ressalte-se, de definitividade. Para mais, as alegações de que os apelantes têm a renda mensal comprometida já foram devidamente analisadas e rebatidas na decisão de origem que indeferiu o benefício ao ID 55078130. Pontue-se, ainda, que, os apelantes deixaram de juntar cópia da última declaração de imposto de renda, o que, além de configurar descumprimento da ordem judicial, impossibilita a análise completa da alegada hipossuficiência das partes. Logo, não se identifica motivo hábil para modificar a conclusão já externada na decisão de origem (ID 55078130), no sentido de que o recorrente não faz jus ao benefício pretendido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos.